Tribunal: TJMT
Processo: 1010566-13.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010566-13.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Juros, Índice de 11,98%]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[JUCELI DE FATIMA PLETSCH - CPF: 809.590.671-91 (ADVOGADO), NATALINO MELQUIADES DE OLIVEIRA - CPF: 301.770.571-49 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL EM URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CÁLCULOS PERICIAIS – DIREITO DA PARTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PRECEDENTES DO STJ – NOMEAÇÃO DE PERITO – NECESSIDADE – HONORÁRIOS – ÔNUS DO VENCIDO – ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL N. 1.274.466/SC – RECURSO REPETITIVO – TEMA 871 DO STJ – OPÇÃO PELO ATO PROCESSUAL MENOS ONEROSO AO PODER PÚBLICO COM A REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DO INTERESSE PÚBLICO – RECURSO PROVIDO.

Conforme a jurisprudência consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, deve ser assegurado, aos beneficiários da Justiça Gratuita, o direito à nomeação do perito judicial ou a realização dos cálculos pela Contadoria Judicial, independentemente da complexidade da demanda.

O Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos repetitivos, firmou o TEMA 871 cujo teor nos leciona que: “
Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais
” (STJ, REsp 1274466/SC).

Ao Juízo de Primeira Instância (ao qual compete avaliar, conforme a realidade da Comarca em que jurisdiciona, se a medida importa, ou não, embaraço à efetivação da tutela jurisdicional) é dada a faculdade de optar pela menor onerosidade dos atos processuais, para indicar, se possível for, um servidor público, do quadro de efetivos do Poder Judiciário, uma entidade pública, ou um órgão público conveniado, a fim de que proceda à perícia técnica nos autos em que sucumbente o Ente Fazendário, visando à preservação do patrimônio público e com fulcro na aplicação analógica dos artigos 91, §§ 1o e 2o, 95, § 3o, I, do CPC.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Natalino Melquiades de Oliveira
, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nortelândia/MT, que, nos autos do Cumprimento de Sentença proferida na Ação de Cobrança no 227-26.2014.8.11.0031, na qual se apuram as possíveis perdas remuneratórias, ocorridas em razão da conversão da moeda para URV, determinou a liquidação da sentença, por arbitramento, porém, indeferiu o pedido pela designação de perito ou pelo encaminhamento dos autos à Contadoria Judicial, bem como atribuiu o dever da apresentação dos documentos e custeio dos cálculos pretendidos à própria parte autora, vencedora e ora agravante.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que a decisão é nociva ao processo, tendo em vista o cálculo da defasagem ser imprescindível para esta ação, e que, na região daquela municipalidade, procurou, sem êxito, um profissional liberal ou leigo capacitado para fazer a apuração da conversão em referência, de modo que requereu a nomeação de um perito judicial ou o envio dos autos à contadoria daquele Fórum.

Aduz que a jurisprudência estabelecida no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça assegura, a todos os beneficiários da Justiça Gratuita, o direito à pretendida perícia, independentemente da complexidade da demanda.

Forte nessas premissas, pugna pelo provimento do Recurso para a reforma seja determinada a remessa das planilhas à contadoria judicial ou alternativamente, que haja a nomeação de um perito (Id. 42811959, fl.09).

Não houve pleito de antecipação de tutela da pretensão recursal (Id. 42902997).

Devidamente Intimada, a parte contrária apresentou contraminuta oportunidade em que rechaçou pontualmente os argumentos apresentados no agravo (Id. 43939974).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Dr. José Basílio Gonçalves opina pelo provimento do recurso (Id. 48487492)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 22 de abril de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, a parte agravante, Natalino Melquiades de Oliveira, insurge-se contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nortelândia, que, nos autos do Cumprimento de Sentença proferida Ação de Cobrança, proposta em desfavor do Estado de Mato Grosso, determinou a liquidação por arbitramento, porém, indeferiu o seu pedido pela designação de perito judicial ou pelo encaminhamento dos autos à contadoria, bem como atribuiu-lhe o dever da apresentação dos documentos e custeio dos cálculos pretendidos.

Inicialmente, insta consignar que cabe ao relator do Agravo de Instrumento apreciar o acerto, ou não, da decisão recorrida, para cuja tarefa importa aferir se, no caso concreto, respeitadas eventuais distinções, o decisum hostilizado, além das normas legais de regência, se alinha à pacífica e atual jurisprudência pátria, sobretudo, quando a matéria versada tiver sido julgada sob a sistemática dos recursos repetitivos, exato caso dos autos.

Afinal, o direito do beneficiário da gratuidade da justiça à realização de eventuais cálculos de que dependa a sua demanda judicial, independente da sua complexidade, bem como a incumbência do sucumbente de custear tal ônus, na fase do cumprimento de sentença, são pontos sedimentados pela jurisprudência estabelecida no Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça.

No que tange à controvérsia submetida à apreciação judicial, denota-se dos autos que Natalino Melquiades de Oliveira iniciou a liquidação da sentença, contra o Estado de Mato Grosso, com o objetivo de apurar o percentual correspondente à perda salarial decorrente da conversão da moeda para URV, reconhecida na sentença transitada em julgado.

Em vista de esta Corte de Justiça ter julgado que somente por meio de perícia contábil é possível averiguar se houve, ou não, a perda salarial, o Magistrado
a quo
, consoante alhures registrado, determinou a liquidação por arbitramento, porém, indeferiu o pedido formulado pelo autor ora agravante, pelo encaminhamento dos autos ao perito judicial, bem como atribuiu-lhe o dever da apresentação dos documentos e custeio dos cálculos periciais.

Sabe-se que, nesta fase de Cumprimento da Sentença, a perícia é de suma importância, para verificar se houve, efetivamente, a defasagem remuneratória, e, em havendo, qual a representação da perda salarial no caso concreto.

Quanto aos argumentos recursais, sustenta o agravante que a decisão é nociva ao processo, tendo em vista o cálculo da defasagem ser imprescindível à ultimação desta ação, e que, na região do Município de Nortelândia/MT, inexiste profissional liberal ou leigo capacitado para fazer a apuração da conversão em referência.

Aduz que a jurisprudência estabelecida no Superior Tribunal de Justiça assegura, aos beneficiários da Justiça Gratuita, o direito à nomeação de perito judicial ou a realização de cálculos pela Contadoria Judicial, independentemente da complexidade da demanda.

Com razão o agravante.

Isso porque, o STJ consolidou a jurisprudência no sentido de que a realização dos cálculos pela contadoria é direito da parte beneficiada pela Gratuidade da Justiça, independentemente de sua complexidade.
In verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. BENEFICIÁRIO DA AJG.
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. REMESSA À CONTADORIA JUDICIÁRIA. DIREITO DO BENEFICIÁRIO. PRECEDENTES DO STJ.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Consoante a jurisprudência deste STJ, o beneficiário da assistência judiciária gratuita tem direito à elaboração de cálculos pela Contadoria Judicial
,
independentemente da complexidade dos cálculos.

2. Agravo interno não provido
. (AgInt no REsp 1.715.521/RS, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/8/2019, DJe 14/8/2019) (destaquei)

PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CÁLCULOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. DIREITO DO BENEFICIÁRIO.

1. Consoante entendimento assentado pelo STJ, o beneficiário da assistência judiciária gratuita tem direito à elaboração de cálculos pela Contadoria Judicial
, independentemente da complexidade deles (REsp 1.200.099/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 19/5/2014; REsp 449.320/RS, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, DJ 3/8/2006, p. 242; REsp 691.978/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJ 22/8/2005, p. 139).

2. Recurso Especial provido.

(REsp 1.599.711/RS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/6/2016, DJe 6/9/2016)

Nota-se, portanto, que o recorrente tem direito aos cálculos pretendidos, que podem,
a priori
, ser formulados pela Contadoria Judicial.

Além da perfeita consonância com a atual jurisprudência naqueles pontos, há trazer a lume o fato de que o Superior Tribunal de Justiça, no REsp n. 1.274.466/SC, firmou, ainda, a tese, sob o rito dos Recursos Repetitivos, Tema 871, no sentido de que, na fase autônoma de liquidação de sentença, incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais. Veja-se:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ENCARGO DO VENCIDO.

1. Para fins do art. 543-C do CPC: (1.1) "Na liquidação por cálculos do credor, descabe transferir do exequente para o executado o ônus do pagamento de honorários devidos ao perito que elabora a memória de cálculos".
(1.2) "Se o credor for beneficiário da gratuidade da justiça, pode-se determinar a elaboração dos cálculos pela contadoria judicial". (1.3) "Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais".

2. Aplicação da tese 1.3 ao caso concreto.

3. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(REsp 1274466/SC, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 14/05/2014, DJe 21/05/2014). (destaquei).

Nesta linha de raciocínio, e diante do exame do inteiro teor do que decidiu o STJ, no REsp n. 1.274.466/SC, tem-se que, na fase autônoma do cumprimento da sentença, deve incidir, quanto ao pagamento das despesas processuais e dos honorários (advocatícios e periciais), o disposto no artigo 82, § 2o, do atual Código Processual, que, assim como previa o artigo 20 do CPC/1973, imputa os encargos ao vencido, preservando-se a parte que venceu a demanda.

In casu
, a pretensão do agravante é que se nomeie um perito judicial, ou, que sejam enviados os autos à Contadoria Judicial, e, no entanto, o Juízo de Primeira Instância, contrariamente ao que apregoa a jurisprudência acima citada, na fase de cumprimento de sentença, concluiu ser ônus daquela a promoção dos cálculos pretendidos. Veja-se:

“(...)
Do mesmo modo, entendo como incabível o interesse do requerente de delegar ao contador judicial o ônus de promover os cálculos devidos do que pretende receber, sob o pretexto da justiça gratuita
.

Ora, o exequente não é pessoa incapaz e possui a sua demanda patrocinada por escritório de advocacia especializado na matéria em questão. De modo que não é proporcional e razoável que um setor do fórum, qual seja a contadoria judicial, seja transformada em um anexo de escritório de advocacia, dando suporte para interesses eminentemente privados.

Diante do exposto, DETERMINO a liquidação de sentença por arbitramento, tendo em vista a natureza do objeto da liquidação, nos termos dos dispositivos do acórdão já transitado em julgado (art. 509, inciso I do NCPC).
(...)”. (Id. 42811964).

Não me parece acertada tal conclusão, por todo raciocínio explicitado alhures.

O recorrente argui o seu direito ao cálculo de que necessita, seja mediante a nomeação de um perito, ou ainda através do envio dos autos à Contadoria Judicial, por força do direito que lhe é assegurado, na condição de beneficiário da Gratuidade da Justiça.

Dessa forma, entendo que comporta provimento o pleito do recorrente, no que concerne ao direito aos cálculos em questão, em quaisquer das formas pretendidas.

Ocorre que, patente a sucumbência do Estado de Mato Grosso, não obstante aos fundamentos jurídicos recursais, sequer se aplica o entendimento autoral defendido, tendo em vista não competir à parte agravante (vencedora), mas ao agravado (sucumbente), o ônus do custeio do expert para o trabalho em debate.

Assim, não pelos fundamentos jurídicos contidos no Recurso, que, registre-se, não vinculam a conclusão do Relator, mas em virtude do dever do respeito à jurisprudência, inclusive, firmada na seara dos recursos repetitivos, de rigor a reforma da decisão proferida pelo Juízo de Primeira Instância, que impôs ao agravante, vencedor na ação de conhecimento, a obrigação de providenciar a perícia em referência, por ela requerida, na fase do cumprimento da sentença.

Registro, contudo, haver a faculdade, disposta ao Juízo de Primeira Instância (ao qual compete avaliar, conforme a realidade da sua Comarca, se a medida importa, ou não, embaraço à efetivação da tutela jurisdicional), de optar pela menor onerosidade dos atos processuais, acatando a pretensão do agravante, para indicar, se possível for, um servidor público, do quadro de efetivos do Poder Judiciário, ou uma entidade pública, ou um órgão público conveniado, para que proceda à perícia técnica nos presentes autos, visando à preservação do patrimônio público e com fulcro na aplicação analógica dos artigos 91, §§ 1o e 2o, 95, § 3o, I, do CPC.

Noutro giro, se identificada a inviabilidade da citada opção, há de ser nomeado perito judicial, fixando-lhe os correspondentes honorários, a serem suportados pela parte sucumbente, ponto que, segundo os julgados deste Sodalício, em matéria idêntica, tem correspondido, em média, a R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), se existente única parte vencedora, e a R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), para cada exequente, quando presentes vários demandantes.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para determinar ao Juízo de Primeiro Grau que avalie a possibilidade da remessa do feito executivo à Contadoria Judicial e, se acaso inviável, para que nomeie perito judicial, fixando-lhe honorários, consoante parâmetros acima transcritos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2021